Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740934-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI AGRAVADO: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA, KARIN REIS PINHEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de inventário, Processo no 0740385-42.2021.8.07.0001, em que litiga com FÁBIO REIS PINHEIRO DE SOUZA e KARIN REIS PINHEIRO DE SOUZA (interditada), indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante (ID 140822881, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41852421), a agravante diz que formulou pedido de direito real de habitação enquanto ex-companheira do falecido e coproprietária do imóvel. Esclarece que o imóvel pertencia inicialmente à genitora dos agravados e ao genitor, ambos falecidos. Menciona que o agravado FÁBIO REIS PINHEIRO DE SOUZA não providenciou o inventário de sua genitora e com isso o seu genitor acabou usucapindo o bem. Expõe que o de cujus, em seu testamento, deixou claro que a agravante deveria ficar com o bem, a fim de cuidar da filha KARIN REIS PINHEIRO DE SOUZA, interditada. Registra que o testamento foi validado por sentença. Informa que o agravado está pleiteando a curatela definitiva de KARIN, mas a decisão por ora deferida é de caráter provisório. Pondera que mora sozinha na residência, tendo que mantê-la sem auxílio dos agravados. Defende que a desocupação da casa apenas irá depreciar o bem. Destaca que vem mantendo as despesas do imóvel, sem gerar despesas para o espólio. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja mantida no imóvel até a decisão a ser prolatada no processo de curatela. No mérito, pede a manutenção do provimento liminar. Preparo regular (IDs 41852425 e 41852448) Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Na origem, cuida o feito de pedido de abertura de inventário, decorrente do falecimento de FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA, e no qual constam como requerentes RENATA MALTA VILAS BOAS, testamenteira, e ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI, companheira do falecido e herdeira testamentária. O de cujus deixou como herdeiros os filhos FÁBIO REIS PINHEIRO DE SOUZA e a filha KARIN REIS PINHEIRO DE SOUZA, interditada e sob a curatela provisória do irmão FÁBIO. O acervo é composto por 50% de uma casa localizada no Lago Norte, e 50% de um imóvel localizado no Rio de Janeiro. No curso da lide, a agravante pediu que lhe fosse garantido o direito real de habitação sobre a casa localizada no Lago Norte, o que foi indeferido pelo Juízo da causa, nos seguinte termos: Indefiro a tutela de urgência requerida por ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI, em que solicita que seja reconhecido o direito real de habitação, uma vez que a requerente possui imóvel próprio, conforme demonstra a certidão de matrícula do imóvel em ID 113816769. Ademais, o bem imóvel arrolado pertencem ao de cujus e a terceiros, não sendo oponível ao co-proprietário a limitação do direito real de habitação. (g.n.) Frise-se que o d. Promotor de Justiça que atua no feito examinou a questão com profundidade e fez registros importantes sobre a relação da agravante com a interditada, com o gerenciamento e cuidado dispensados aos bens, e sobre o senhorio que mantém sobre outro imóvel (ID 121492186). Confira-se: Quanto ao direito real de habitação, assiste razão aos herdeiros. Os documentos e depoimentos anexados aos autos (IDs 113816770 a 113816781) do processo criminal no 0000639-15.2020.8.07.0012 em tramitação no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, onde a Sra. Elaine é acusada da prática reiterada de maus tratos contra a herdeira Karin, filha do de cujus, o casal residia no imóvel de propriedade exclusiva da companheira, imóvel localizado na Av. Mangueiral, QC 04, Rua D, Casa 35, Jardins dos Tinguis, Jardim MangueiralDF, CEP 71.699-168, onde reside desde 2018. Ademais, a autora possui imóvel próprio, conforme demonstra a certidão de matrícula do imóvel em ID 113816769. Ainda, há de ser ressaltado que os bens a serem partilhados pertencem ao de cujus e a terceiros, sendo 50% dos bens de propriedade do espólio da esposa do de cujos, tendo como herdeiros os filhos Fábio e Karin, conforme ação de inventário no 0715471- 11.2021.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Assim, o que se verifica é uma perpetuação do direito real de habitação, haja vista que o genitor dos herdeiros já exercia o direito de habitação após o falecimento de sua esposa. Dessa forma, o que se evidencia é uma perpetuação do direito de habitação, deixando os herdeiros de usufruir dos bens sendo privados do direito de propriedade deles. Significa dizer a pretensão da autora caracteriza abuso de direito, pois sabia que o companheiro já fazia uso do direito real de habitação e com ele compartilhou a fruição desse direito com fundamento no artigo 1.831, do Código Civil, não se mostrando admissível, frente ao princípio da razoabilidade, que, falecido o titular de tal direito, a requerente, invoque o mesmo direito, agora em nome dela, em face dos herdeiros cujo direito constitucional de propriedade estava restrito e alcançou a plenitude com o óbito do genitor. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo indeferimento do pedido de direito real de habitação. Diante de tal cenário, no qual há notícias de que o casal residia em outro endereço, ao que se soma que a agravante possui imóvel próprio, não há espaço para aplicação da disciplina prevista no artigo 1.831, do Código Civil. Outrossim, frise-se que as ponderações relativas à curatela da herdeira KARIN, declinadas no recurso, não expõe os fatos sensíveis noticiados pelo Parquet, e que claramente fragilizam a pretensão da agravante. De tal maneira, ausente a probabilidade no direito alegado pela recorrente, deve ser mantida a decisão vergastada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator